Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007184-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AMARILDO GUARESCHI, MARILVANE POTRICH GUARESCHI, LIRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH
AGRAVADO: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – INTEMPESTIVIDADE – PUBLICAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – QUESTÃO PREJUDICADA – ACORDO EXTRA-AUTOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS ADVOGADOS E DE TESTEMUNHAS – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO ADVOGADO DOS EXEQUENTES - NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a decisão foi publicada apenas parcialmente, a contagem do prazo para recorrer começa na data em que a parte tomou conhecimento do seu inteiro teor.
Não é nula a publicação da intimação se o Recurso foi conhecido e não houve prejuízo para o agravante.
Quando a transação é firmada por agentes capazes, o objeto é lícito, o acordo é particular e se trata de direito disponível, não cabe alegar sua nulidade.
A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e assinatura de testemunhas.
É infundado arguir novação se no acordo constou que em nenhuma hipótese seria considerado como nova dívida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA - CPF: 460.614.446-72 (ADVOGADO), AMARILDO GUARESCHI - CPF: 443.313.200-49 (AGRAVANTE), MARILVANE POTRICH GUARESCHI - CPF: 588.085.231-87 (AGRAVANTE), LIRIO PEDRO POTRICH - CPF: 053.443.950-00 (AGRAVANTE), DELMA BRIDI POTRICH - CPF: 597.754.751-04 (AGRAVANTE), CAETANO POLATO - CPF: 387.662.729-04 (AGRAVADO), ORLANDO POLATO - CPF: 143.210.929-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007184-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO GUARESCHI, MARILVANE POTRICH GUARESCHI, LIRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

AGRAVADO: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RAI – INTEMPESTIVIDADE – PUBLICAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – QUESTÃO PREJUDICADA – ACORDO EXTRA-AUTOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS ADVOGADOS E DE TESTEMUNHAS – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PEDIDO FORMULADO PELO ADVOGADO DOS EXEQUENTES - NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a decisão foi publicada apenas parcialmente, a contagem do prazo para recorrer começa na data em que a parte tomou conhecimento do seu inteiro teor.

Não é nula a publicação da intimação se o Recurso foi conhecido e não houve prejuízo para o agravante.

Quando a transação é firmada por agentes capazes, o objeto é lícito, o
acordo
é particular e se trata de direito disponível, não cabe alegar sua nulidade.

A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e assinatura de testemunhas.

É infundado arguir novação se no acordo constou
que em nenhuma hipótese seria considerado como nova dívida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007184-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: AMARILDO GUARESCHI e outros

AGRAVADOS: CAETANO POLATO e ORLANDO POLATO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007184-12.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da lide mediante a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento dos imóveis penhorados, bem como homologou o pedido de adjudicação de um veículo.

Os agravantes alegam nulidade da publicação do
decisum
porque estariam incompleta, pois não constou nada quanto à Exceção mas tão somente em relação a outro pedido dos agravados, sobre adjudicação.

Aduzem que a Execução se refere aos créditos de um Contrato Particular de Confissão de Dívida assinado em 29-6-2012, no qual ficou convencionado que, para ser transferida a propriedade vendida a terceiro, deveriam antes quitar as dívidas com a União e o Banco do Brasil.

Afirmam que foi estipulado o valor de R$1.257.537,40 para baixar as averbações e ônus imobiliários, a serem pagos em cinco parcelas de R$251.507,48, com vencimento em 30 de maio de cada ano, de 2013 a 2017.

Dizem que antes da citação foi noticiado um acordo extra-autos, no qual teria sido realizada uma
pretensa novação
e, com isso, sem que houvesse aditamento da inicial, o juízo
a quo
a homologou.

Acrescentam que existem vícios nessa avença já que não constam as testemunhas e, quando ocorreu a homologação, não estavam representados nos autos por advogado (art. 840 do CPC), portanto são atos nulos.

Efeito suspensivo indeferido (id 38286991 – pág. 01/02).

Em contraminuta, os agravados arguem preliminar de não conhecimento do Recurso por intempestividade, que a suposta nulidade de intimação ainda não foi apreciada pelo juízo
a quo
e que há de fato demora na marcha processual. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007184-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO GUARESCHI, MARILVANE POTRICH GUARESCHI, LIRIO PEDRO POTRICH, DELMA BRIDI POTRICH

AGRAVADO: CAETANO POLATO, ORLANDO POLATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE.

A decisão ora impugnada
foi

disponibilizada no DJe de 07/01/2020,
mas não na sua integralidade. Constou da publicação apenas a parte que deferiu a adjudicação do veículo.

Os agravantes afirmaram que só tomaram
ciência de seu inteiro teor em 21/02/2020
(sexta-feira de carnaval),
por cópia digitalizada dos autos,
com o início do prazo em 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas) e o término em 17/03/2020, data da interposição do Agravo.

Contudo, o advogado deles teve conhecimento de parte do
decisum
em 07/01/2020,
pois a publicação com o seu nome, o das partes e do processo foi correta. Logo,
não pode alegar desconhecimento dessa intimação.

Além disso, só adotou as providências para se inteirar do conteúdo completo após 45 dias da publicação, e não justificou essa demora, o que lhe competia fazer, por força do princípio da boa-fé objetiva.

No entanto, a fim de evitar a procrastinação destes autos, conheço do Recurso.

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO
:

Diante do conhecimento do Agravo, julgo prejudicada esta questão, visto que, não obstante a decisão interlocutória ter sido publicada apenas parcialmente, não houve prejuízo para os agravantes.

MÉRITO

Os agravantes ingressaram com Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de
nulidade do acordo firmado e juntado na Execução,
em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas, pois, segundo entendem, teria sido realizada uma
novação
e, sem que houvesse aditamento da inicial, o juízo
a quo
a homologou.

Dizem que nessa ocasião não tinham advogado constituído na lide
(art. 840 do CPC), por isso, os atos são nulos.

Os devedores foram citados em
05/11/2014
, o acordo assinado em
10/11/2014
pelos principais devedores, avalistas e credores, com firma reconhecida, e registrado expressamente que em nenhuma hipótese seria considerado como NOVAÇÃO (id 37590991 – pág. 06).
Em 02/12/2014 foi protocolado e anexado aos autos, e em seguida homologado pelo juízo.
Com isso a

Execução foi suspensa, até que em 11/05/2015 os exequentes foram intimados para informar se o compromisso havia sido cumprido.

Portanto, não é verdadeira a afirmação de que ainda não tinham sido citados quando assinaram o acordo.

Também infundada a arguição de nulidade da transação, uma vez que os agentes são capazes, o objeto é lícito e o ajuste deu-se por
acordo
particular, o que é perfeitamente admissível, até porque se trata de direito disponível.

Humberto Theodoro Júnior esclarece:

"Transação é o negócio jurídico bilateral realizado entre as partes para prevenir ou terminar litígio mediante concessões mútuas (art. 840 do CC).

É, como o reconhecimento do perito, forma de autocomposição da lide, que dispensa o pronunciamento do juiz sobre o mérito da causa. A intervenção do juiz é apenas para verificar a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade da forma do ato, integrando-o, afinal ao processo se o achar em ordem. (...) Por envolver potencial renúncia de direitos, só as pessoas maiores e capazes, isto é, as dotadas de plena capacidade para o exercício na ordem civil, podem transigir. E, pela mesma razão, só os direitos disponíveis podem ser objeto de transação, ou seja, apenas os "direitos patrimoniais de caráter privado "(art. 841 do CC)
(
in
"Curso de Direito Processual Civil". Vol. I. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 363).

Ademais, a legislação não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e assinatura de testemunhas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que jugou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015 – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processos – Inocorrência – Acordo extrajudicial firmado sem a presença de advogado da ré – Inexistência de nulidade no negócio jurídico – Aplicação do art. 166 do Código Civil – Devedora civilmente capaz e apta a celebrar a transação sobre direitos patrimoniais disponíveis – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.
(TJ-SP – APL 00041787120148260108 SP 0004178-71.2014.8.26.0108, Relator Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento 30/03/2017, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 30/03/2017)

Igualmente, não cabe o argumento de que foi criada nova dívida, pois as próprias partes consignaram
que em hipótese alguma seria considerada como novação. Houve apenas a aceitação dos termos acordados, já que os credores concederam desconto para regularização do débito.

Quanto ao pedido de homologação, como anotou o juízo
a quo
, foi formulado pelo credor regularmente representado pelo seu advogado, o que atende o art. 103 do CPC.

Posto isso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinou o prosseguimento da lide mediante a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento dos imóveis penhorados, bem como homologou o pedido de adjudicação de um veículo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020